Tribunal: TJDFT
Processo: 0740900-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740900-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINEIDE RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: ROLANDO CELESTINO BONACCORSI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSINEIDE RAMOS DOS SANTOS contra decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0709525-87.2023.8.07.0001, promovido por ROLANDO CELESTINO BONACCORSI em desfavor da agravante, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, ao argumento de que a penhora recaiu sobre direitos aquisitivos/possessórios sobre o bem, e não sobre a propriedade integral, o que relativizaria a aplicação irrestrita da proteção do bem de família (ID 247396410). Em suas razões de recorrer, preliminarmente, a agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Assevere-se que sequer fora juntada declaração de hipossuficiência para ratificar o pedido de concessão da gratuidade contido nas razões do recurso. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178)1: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo à requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Assim, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheques (últimos três meses), declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade (últimos três meses), faturas de cartões de crédito (últimos três meses), dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 18:31:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora